Tribunal: STF
Processo: Rcl 53909
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Alfredo Ayusso Júnior e outros em face de decisão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do ARE 1.455.143. A parte reclamante alega afronta às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das ADIs 4.901, 4.902, 4.903, 4.937 e da ADC 42, bem como ofensa à Súmula Vinculante 10.



    2. É o relatório. Decido.   



    3. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento de ação declaratória de constitucionalidade (ADC 42) e de 4 (quatro) ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937), analisou a constitucionalidade de dispositivos da Lei nº 12.651/2012, que estabeleceu normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais. 



    5.  No caso dos autos, consta que, em ação civil pública, a parte ora reclamante foi condenada em abster-se de explorar a área destinada a reserva legal; a instituir, demarcar, recompor e averbar 20% (vinte por cento) sobre a área da propriedade, nos termos da Lei nº 4.771/65, ou seja, excluindo-se do percentual as áreas de preservação permanente; e a pagar indenização correspondente aos danos ambientais. 



    6.  Após o trânsito em julgado, na fase de cumprimento da sentença, requereu-se a extinção do processo, tendo em vista que, com a entrada em vigor do Código Florestal atual (Lei 12.651/2012), foi promovido o Cadastro Ambiental Rural (CAR) do imóvel, com a indicação da área de reserva florestal legal. O juízo de primeira instância reconheceu a extinção da ação quanto à averbação da reserva legal, mas determinou o prosseguimento do processo quanto às obrigações de isolar e recompor a área de reserva legal. Esta decisão, reformada em segunda instância, foi restabelecida na decisão reclamada. Na presente reclamação, defende a possibilidade de cumprimento do título executivo judicial na forma do novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012).



    7. A presente reclamação é manifestamente inviável. Como se observa, o que a parte reclamante busca, em última análise, é rever a condenação imposta em ação civil pública transitada em julgado em 2015 (doc. 04) - antes mesmo do julgamento dos paradigmas suscitados. A pretensão encontra óbice na Súmula 734/STF, segundo a qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. Ademais, a reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. No mesmo sentido, confiram-se as seguintes ementas:



    PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NOS JULGAMENTOS DAS ADC 42, ADI 4.901, ADI 4.902, ADI 4.903 e ADI 4.937. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. APLICAÇÃO CORRETA DO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DO TEOR DO ENUNCIADO DA SÚMULA 734 DA SUPREMA CORTE. AGRAVO QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O trânsito em julgado da Ação Civil Pública 2000.70.10.001964-1, em trâmite no TRF4, que originou a condenação dos réus, ocorreu em 21/5/2013, tendo sido a referida ação, portanto, acobertada pela coisa julgada em momento anterior à decisão proferida por esta SUPREMA CORTE nos paradigmas de controle invocados, a qual se deu em 28/2/2018. 



    2. O ato reclamado, objetivamente, não afastou incidência de qualquer dispositivo declarado constitucional pelos paradigmas invocados, mas apenas preservou a eficácia do título executivo judicial formado sob as balizas normativas provenientes do ordenamento jurídico anterior ao advento do novo Código Florestal (Lei 12.651/2012). 



    3. Não há, no caso, elementos a justificar o afastamento da eficácia da coisa julgada, tendo a decisão reclamada aplicado, corretamente, o que decidido por esta CORTE no Tema 360 da Repercussão Geral. 



    4. Desse modo, prevalece a eficácia impeditiva do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC e do teor do enunciado da Súmula 734 da CORTE (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal). 



    5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.



     (Rcl 48.825-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma)



    Agravo Interno. Súmula Vinculante 10. ADI’s 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. ADC 42/DF. Decisão homologatória de acordo no qual estabelecidas obrigações. Pretensão de cumprir as obrigações entabuladas de forma diversa. Impugnação, na realidade, de provimento jurisdicional transitado em julgado. Súmula 734/STF. Agravo não provido. 



    1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF. 



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (



    Rcl 50.066-Agr, Relª. Minª. Rosa Weber, Primeira Turma)



    8. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porque não citada a parte interessada.



    9. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante regularizar a sua representação processual, uma vez que consta da procuração juntada aos autos que sua finalidade é “habilitar os outorgantes nos autos do Cumprimento da Sentença originário da Ação Civil Pública [...] processo n.º 0001850-19.2002.8.26.0132, em curso pela 2ª Vara Cível da comarca de Catanduca (SP).



    Publique-se.   



          Brasília, 05 de agosto de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator